Tribunal: TJSP
Processo: 1022629-50.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES NO ARESTO – FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS – DESNECESSIDADE DE ADSTRIÇÃO AOS FUNDAMENTOS INDICADOS PELA PARTE – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1022629-50.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
MSK COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, é embargado
MAERSK LINE A/S NESTE ATO REPRESENTADA POR MAERSK BRASIL
(BRASMAR) LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022629-50.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 49663
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1022629-50.2019.8.26.0562/50000
COMARCA DE SANTOS
EMBARGANTE: MSK COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
EIRELI
EMBARGADA: MAERSK LINE A/S (REPRESENTADA POR MAERSK
BRASIL (BRASMAR) LTDA)
VOTO N° 49.663
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO

VÍCIOS
INEXISTENTES
NO
ARESTO FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO
ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS

DESNECESSIDADE
DE
ADSTRIÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS
INDICADOS
PELA
PARTE

REJEIÇÃO.
Trata-se de embargos de declaração a
acórdão que negou provimento a recurso de apelação contra
sentença que julgara procedente ação de cobrança por
prestação de serviços no transporte marítimo, mantendo a
improcedência da reconvenção.
Alega a embargante que o aresto encerra
omissão e contradição com as provas. Justifica ainda a
necessidade de prequestionamento.
É o Relatório.
O acórdão enfrentou, fundamentadamente, e
um a um, todos os argumentos capazes de, em tese,
infirmar a conclusão que adotou, não havendo omissão a
ser suprida nos termos do art. 1.022, parágrafo único, do
CPC/2015, ou erro a emendar.
Outrossim,
não
há
proposições
inconciliáveis entre si. A contradição que autoriza
embargos de declaração é somente a interna ao acórdão,
imanente ao próprio conteúdo do julgado, não a externa,
com a lei ou com o entendimento da parte, na linha de
precedentes do Superior Tribunal de Justiça (EDcl nos
EREsp 282.603/CE, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio
de Noronha, DJ 01.08.06; EDcl nos EREsp 475.530/RS, 1a
Seção, Rel. Min. Castro Meira, DJ 05.06.06; EDcl no AgRg
no REsp 663.380/CE, Rel. Min. Denise Arruda, DJ 07.11.05;
EDcl no REsp 634.126/RJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, DJ 17.10.05; EDcl nos EDcl no AgRg no REsp
666.517/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 03.10.05; EDcl

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022629-50.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 49663
3
no REsp 94.656/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 18.12.00;
EDcl no REsp 573.399/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ
09.02.05; REsp 621.577/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ
23.08.04; EDcl no REsp 201.530/SP, Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, DJ 19.12.02; EDcl no AgRg no Ag
442.644/MG, Rel. Min. Antonio de Pádua Ribeiro, DJ
18.11.02).
Na realidade, os embargos de declaração
visam, em essência, ao reexame da matéria decidida, pois
o que na realidade os motiva é a insatisfação da
embargante com o resultado.
Porém,
a
Corte
Especial
do
Superior
Tribunal de Justiça decidiu recentemente que:
“Os
embargos
de
declaração,
conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não
ocorre no caso em apreço. Não há vício de fundamentação
quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira
sólida e fundamentada. A
pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a fim de
modificar a decisão embargada, não se coaduna com a via
dos aclaratórios” (EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp
1.324.260/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 29.04.16). No
mesmo sentido: EDcl no RCD no AgRg no AREsp 749.045/RS,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 06.05.16; EDcl no AgRg
no
AREsp
791.758/DF,
Rel.
Min.
Diva
Malerbi
(Desembargador convocada do TRF 3a Região), DJe 04.05.16;
EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.262/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe 13.04.16).
De resto, a matéria está prequestionada. É
cediço que o prequestionamento resulta do enfrentamento
da questão jurídica pelo acórdão, sendo suficiente adotar
entendimento explícito e fundamentado a respeito do tema,
independentemente da transcrição literal e expressa dos
dispositivos legais e constitucionais que a parte tem por
vulnerados (STF, 2a T., AgRg 136.015-1/AL, Rel. Min.
Marco Aurélio, j. 07.05.91, in JSTF 152/111; STJ, Corte
Especial: EREsp 129.856/DF, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ
03.05.04; EREsp 181.682/PE, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ
16.08.99; EREsp 63.410/SP, Rel. Min. Vicente Leal, DJ
22.10.01).
Releva
conotar
que
aspectos
circunstanciais fáticos estão entregues ao exame do juízo
ordinário. A valoração da prova implicou na qualificação
jurídica dos fatos demonstrados, não podendo ser revista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022629-50.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 49663
4
É cediço, aliás, que a instância ordinária é sempre
soberana no exame dos fatos e circunstâncias na causa e
os embargos de declaração não se destinam a infringir o
julgado, o qual não se ressente de vício algum.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
MATHEUS FONTES
Relator